Tribunal: TJDFT
Processo: 0723062-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. VISTORIA VEICULAR OFICIAL (DETRAN) – AUSENTE SINAIS DE ADULTERAÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO – LIBERAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA. POSTERIOR APREENSÃO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN/DF, contra sentença que o condenou a pagar R$ 5.000,00 por danos morais à parte autora, em virtude dos constrangimentos suportados, ante a apreensão de seu veículo, que havia sido transferido para seu nome em momento pretérito, apesar da adulteração nos sinais de identificação, não observados na vistoria oficial de transferência.
2. O veículo da recorrida submeteu-se a quatro vistorias, três delas no ano de 2015 – as duas últimas foram, uma para a empresa que negociou o veículo com a recorrida e outra quando ela o adquiriu –, conforme documento da Gerência de Exame, Inspeção Técnica Veicular e de Emissão de Gases Poluentes (ID 22314176):
“Em resposta as solicitações de informacoes (SEI 43782330 e 43452995) quanto a alegação de negligência no momento das vistorias de transferencia de propriedade e de unidade federativa do veículo placa AVT2293/DF, esclarecemos que, conforme consulta no sistema Getran, observamos que houve vários procedimentos.
A primeira vistoria ocorreu em 02/10/2014 para mudanca de unidade federativa, a qual nao foi utilizada, seguida por outra em 13/03/2015, sendo esta a que foi utilizada para alteracao do cadastro para o Distrito Federal. Posteriormente foram realizadas mais duas vistorias para transferencia de propriedade, uma em 02/04/2015 e a última em 11/06/2015.”
3. Em agosto de 2019 o veículo foi apreendido (auto de apresentação e apreensão, ID 22313241), porque seus itens de identificação apresentavam sinais de adulteração (laudo de perícia criminal, ID 22313242).
4. Correta a sentença que considerou configurada a responsabilidade civil objetiva do órgão de trânsito, na situação dos autos, ante a constatação da presenca de conduta, dano e nexo causal.
5. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados os relacionados à esfera íntima da pessoa, e dentre esses se enquadra o sentimento de angústia e impotência e receio pela perda do bem de grande valor, em decorrência da falta de diligência do órgão público responsável pela regularidade dos registros automotivos, que não executou o serviço de forma correta e contribuiu de forma decisiva para a perda suportada pela parte recorrida, como demonstrado nos autos.
6. O valor fixado na sentença mostra-se conforme com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, por isso que deve ser mantido.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de contrarrazões.